Tribunal: TJBA
Processo: 8043769-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043769-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE MERAMENTE INFRINGENTE. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto por seguradora, em demanda versando sobre valor da cobertura contratada em apólice securitária.

2. A embargante Tokio Marine alegou omissão quanto ao valor efetivamente contratado. A embargante Vega Engenharia apontou omissão na análise de preliminares processuais relativas à ausência de interesse recursal e à supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos sobre o valor da cobertura securitária, reconhecendo, com base em manifestação da própria parte, o montante de R$ 110.000,00 como limite de cobertura.

5. A alegação de contratação inferior foi superada pelo reconhecimento anterior da seguradora, nos termos do art. 374, II, do CPC.

6. Também foi analisada a preliminar de perda de objeto, sendo afastada pelo acórdão de modo direto e fundamentado, ainda que concisamente.

7. Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que se constata é mera tentativa de rediscussão do julgado, sem cabimento na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. O acórdão que analisa expressamente os fundamentos invocados pelas partes, ainda que de forma concisa, não padece de omissão. 2. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão embargada ou com fim exclusivamente prequestionador, ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 374, II; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.573.573/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 448.374/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8043769-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e como agravados
VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher
ambos
os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator